Tribunal: TJSP
Processo: 1000037-22.2019.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - JUROS EXORBITANTES - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, A QUAL ENGLOBA TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REGULARMENTE OPERANTES NO PAÍS - PESQUISA DO PROCON QUE SÓ CONSIDERA OS MAIORES BANCOS - DANO MORAL INOCORRENTE - ENCARGOS REALIZADOS NOS TERMOS DOS CONTRATOS LIVREMENTE

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - JUROS EXORBITANTES - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, A QUAL ENGLOBA TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REGULARMENTE OPERANTES NO PAÍS - PESQUISA DO PROCON QUE SÓ CONSIDERA OS MAIORES BANCOS - DANO MORAL INOCORRENTE - ENCARGOS REALIZADOS NOS TERMOS DOS CONTRATOS LIVREMENTE FIRMADOS ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065413
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000037-22.2019.8.26.0397, da Comarca de Nuporanga, em que é apelante ADAIR DE
PAULA DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
2
VOTO No 44403 (Processo Digital)
Apelação no 1000037-22.2019.8.26.0397
Comarca: Nuporanga (Vara Única)
Apelante: ADAIR DE PAULA DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO AGIBANK S/A
Juiz sentenciante: Iuri Sverzut Bellesini
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO -
JUROS EXORBITANTES - APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE
MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, A QUAL ENGLOBA
TODAS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS REGULARMENTE
OPERANTES NO PAÍS - PESQUISA DO PROCON QUE SÓ
CONSIDERA OS MAIORES BANCOS - DANO MORAL
INOCORRENTE - ENCARGOS REALIZADOS NOS TERMOS
DOS CONTRATOS LIVREMENTE FIRMADOS ENTRE AS
PARTES - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 114/119, integrada pelos aclaratórios rejeitados de fls.
127/128, julgando parcialmente procedente a ação para limitar a taxa de
juros do contrato celebrado entre as partes à média de mercado
divulgada pelo Bacen para a modalidade e à época da celebração,
condenado o banco à devolução dos valores pagos a mais, de forma
simples, corrigidos dos pagamentos e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês da citação, arcando, ainda, com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa,
de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
3
Nas razões recursais, o autor pretende a aplicação da
taxa média de juros informada pelo Procon-SP, além de indenização por
danos morais, aguarda provimento (fls. 131/144).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 46).
Regularmente processado (fls. 148).
Contrarrazões (fls. 151/173).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Sem forma nem figura de juízo a pretensão do
consumidor de ver aplicados aos contratos de empréstimo firmados com
a financeira as taxas médias informadas pelo Procon-SP, uma vez que,
em suas pesquisas, este órgão só levou em consideração aquelas
praticadas pelas maiores casas bancárias do País (fls. 29/32), ao passo
que o Bacen colhe dados de todas as instituições operantes sob o
sistema financeiro nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
4
É evidente que não se pode colocar em pé de
igualdade os maiores bancos atuantes no Brasil e as financeiras
menores, cujos riscos são maiores que os daqueles, resultando
invariavelmente na prática de juros mais elevados.
Demais disso, no caso concreto, vê-se que as médias
mensais divulgadas pelo Banco Central para a modalidade do contrato e
à época de suas contratações foram de 6,99% e 6,57%, contra 6,20% e
6,28% informados pelo Procon, revelando diferença mínima e
insubsistência da tese recursal.
E em hipóteses como a assente, é pacífica a
jurisprudência quanto à aplicação das taxas de juros de acordo com a
média de mercado divulgada pelo Banco Central:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. ADOÇÃO
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO
POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento sufragado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, firmado sob o rito dos recursos
repetitivos (art. 543-C, CPC), no contrato de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, limitam-se os juros
remuneratórios à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente, nas hipóteses em que: i) reconhecida a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
5
da taxa contratada; e ii) ausente a fixação da taxa de juros
remuneratórios no contrato - ou não acostado aos autos o correlato
contrato. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu pela
abusividade dos juros remuneratórios, demandaria reexame de fatos
e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5
e 7 da Súmula desta Corte.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1587321/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe
01/02/2017)
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de Empréstimo Pessoal. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Taxa de juros anual contratada (666,69% a.a.)
que se mostra muito distante da prática do mercado financeiro.
Pretensão que seja adotada a taxa estipulada pelo Procon.
Impossibilidade. Cálculo que se faz com base na taxa média de
mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, conforme
laudo pericial. Correta a r. sentença que reconheceu a abusividade e
limitou à taxa média de mercado para operação semelhante na data
da contratação. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1002142-63.2018.8.26.0572; Relator (a):
Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)
Outrossim, tampouco assiste razão ao apelante
quanto à lesão extrapatrimonial, porquanto foi ele próprio quem, de livre
e espontânea vontade, procurou a instituição financeira a fim de
contratar os mútuos, de cujos valores se beneficiou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
6
Assim, tem-se que os valores cobrados obedeceram
àquilo originalmente pactuado pelas partes, inexistindo dano moral, mas
mero aborrecimento, não se falando em reparação.
A propósito:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de abusividade da
taxa de juros remuneratórios. Controvérsia adstrita à compatibilidade
ou não com a taxa média de mercado. Diferença superior a sete
vezes da taxa média divulgada pelo BACEN para operações da
mesma espécie à época da contratação. Hipótese que ultrapassa o
patamar máximo fixado no REsp n. 1.061.530/RS. Abusividade
reconhecida.
Restituição
devida.
Danos
morais.
Pedido
de
indenização fundado tanto na cobrança de juros extorsivos quanto
no fato de terem sido efetuados descontos superiores a 30% dos
rendimentos líquidos da autora. Circunstâncias que, por si só, não
são aptas a configurá-los. Precedentes desta C. Câmara. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000499-16.2019.8.26.0320; Relator (a):
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de
Registro: 08/11/2019)
APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo pessoal. Crédito em
conta corrente. Ação revisional cumulada com pedidos declaratório e
indenizatório e pedido reconvencional respectivo. Sentença de
improcedência. Juros remuneratórios. Ausência de limitação.
Súmulas 596/STF e 382/STJ. Medida que, no entanto, não significa
que o contrato entre as partes pode permanecer sem qualquer
ingerência judicial para o afastamento de abusos. Hipótese em que a
taxa de juros anuais ultrapassa o sêxtuplo da taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
7
natureza. Análise dos percentuais aplicados permite concluir pela
abusividade. Entendimento que se encontra em consonância com
aquele firmado no REsp repetitivo no 1.061.530/RS. Precedentes do
Colendo STJ. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente
procedente. Determinação de devolução de quantia paga a maior na
forma simples. Quantia a ser apurada em liquidação de sentença.
Dano moral. Ausentes fatos específicos que justifiquem indenização
a este título. Comunicado CG 02/2017 inaplicável ao caso em
estudo. Determinação de comparecimento da autora em Juízo que
fica afastada. Sucumbência proporcionalizada. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001228-03.2019.8.26.0624; Relator (a):
Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data
de Registro: 30/10/2019)
Dessarte, é de rigor a manutenção integral da r.
sentença, por seus próprios e escorreitos fundamentos.
Registre-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000037-22.2019.8.26.0397 -Voto no 44403
8
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma,
julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ,
Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro
Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe
29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator